Tribunal: TJMT
Processo: 1023360-11.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023360-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 421.458.802-91 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 421.458.802-91 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL EXTIRPADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO ART. 42 DO CDC-OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES - CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC, mantendo irretocável a r. sentença.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação, interposta por MARTA FERREIRA DOS SANTOS LEITE, contra sentença, id. 152181707 proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1023360-11.2018.8.11.0041, proposto na origem por pela ora apelante, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, com as seguintes considerações:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para determinar que a parte requerida se abstenha de efetivar descontos na conta bancária da autora acerca de OI FIXO/RJ.

Condeno a ré a devolver o valor descontado da autora em R$ 574,65 (quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), bem como eventual valor descontado no decorrer da ação, de forma simples, devendo ser corrigido pelo INPC desde o prejuízo (desconto), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por ter decaído na maior parte, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §2º c/c §8º, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”.

Inconformada com a sentença, em Id. 152181710, requer a Autora/apelante (i) total procedência do recurso para condenar a recorrida aos danos morais sofridos, (ii) bem como condenar a recorrida efetuar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) ao final requer que os honorários sejam majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação;

Apresentada Contrarrazões id. 152181714, a instituição bancaria pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposta por MARTA FERREIRA DOS SANTOS LEITE, contra sentença, id. 152181707 proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1023360-11.2018.8.11.0041, proposto na origem por pela ora apelante, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Pois bem,

Na origem, a parte autora afirmou que possui uma conta junto à requerida, e que em meados do mês 07/2018, percebeu descontos indevidos em sua conta bancária de uma fatura da OI FIXO/RJ, do qual além de não ter autorizado, sequer sabia da origem.

Com tais considerações requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais, bem como condenar a recorrida efetuar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Pois bem.

Noticiou a parte autora/apelante que possuí uma conta junto a empresa Apelada ( Agência 04170 – Conta 00187755) e que em meados do mês 07/2018, ao imprimir um extrato de sua conta, a autora verificou que a Requerida, havia efetivado descontos indevidos em sua conta bancária de uma fatura da OI FIXO / RJ, do qual além de não ter autorizado, se quer sabia a origem.

Por sua vez, a parte apelante/reclamada não se desincumbiu de comprovar o alegado, uma vez que não foram apresentados quaisquer documentos que respaldasse sua versão e comprovassem a legalidade das cobranças apontadas pela parte-autora.

Demonstrada pela prova documental a existência de cobrança indevida, impõe-se a devolução do valor cobrado a maior.

A jurisprudência corrobora:

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002681-15.2020.8.16.0100 - Jaguariaíva - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 26.11.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. PLANO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. - Deve ser mantida a ordem de restituição das quantias cobradas e pagas indevidamente, quando a operadora de telefonia não demonstra a regularidade da cobrança referente a serviços diversos constantes na fatura.” (TJ-MG - AC: 10707110288792001 Varginha, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

No tocante, aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, mantem-se a sentença de primeiro grau, na forma em que prolatada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.(TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 174)”

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DE FORMA SIMPLES, NÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO PARCELADA, ATRAVÉS DE DESCONTOS NAS TARIFAS MENSAIS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.(TJ-MS - AGR: 613 MS 2010.000613-7/0001.00, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/03/2010, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/04/2010)”

Com essas considerações, conheço do recurso do apelante e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023